Tribunal: TJBA
Processo: 8070222-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070222-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: LUANA SILVA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA, HELOISA MIRANDA DE OLIVEIRA, ANA CLARA SANTOS BRITO, IZABEL PORTO PACHECO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. PACIENTE HIPERVULNERÁVEL EM TRATAMENTO CONTÍNUO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. APLICABILIDADE DO TEMA 1082/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E
DES
PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de operadora de plano de saúde, visando o restabelecimento de contrato coletivo por adesão cancelado unilateralmente e a reparação pela interrupção de tratamento de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Sentença da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo tutela antecipada para determinar o restabelecimento do contrato e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

Apelação interposta pela operadora, arguindo ilegitimidade passiva, legalidade da rescisão por encerramento do vínculo com a administradora, inaplicabilidade do Tema 1082/STJ, ausência de dano moral e pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.

Apelada intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora do plano de saúde possui legitimidade passiva; (ii) saber se é válida a rescisão unilateral do plano coletivo por adesão em face de menor em tratamento contínuo; (iii) saber se é cabível a indenização por dano moral e se o valor fixado mostra-se adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A operadora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos oriundos da falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.
8. A rescisão unilateral de plano coletivo por adesão sem notificação individualizada e sem oferta de plano alternativo, especialmente em relação a beneficiário hipervulnerável com TEA em tratamento contínuo, configura prática abusiva, à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.
9. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1082, firmou entendimento de que a operadora tem o dever de assegurar a continuidade do tratamento do beneficiário até sua alta, mesmo após rescisão válida do contrato coletivo.
10. A ausência de facilitação à portabilidade e a interrupção abrupta do tratamento agravam a condição clínica e emocional do paciente e sua família.
11. Jurisprudência do TJSP aplicada à hipótese reforça a abusividade da conduta: “APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA – PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA) EM TRATAMENTO CONTÍNUO – ABUSIVIDADE DO ROMPIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – [...] RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP, Apelação Cível 1006780-25.2022.8.26.0348).
12. O valor arbitrado a título de dano moral, R$ 8.000,00, é razoável, proporcional e conforme os padrões jurisprudenciais, considerando o sofrimento experimentado diante da conduta da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde coletivo por adesão responde solidariamente pela interrupção indevida de tratamento de menor diagnosticado com TEA, sendo abusiva a rescisão unilateral do contrato sem notificação individual e sem alternativa assistencial, ensejando o restabelecimento do vínculo e reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 7º, parágrafo único; 25, §1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema 1082

TJ-SP, Apelação Cível 1006780-25.2022.8.26.0348

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8070222-96.2024.8.05.0001 da Comarca de

Salvador (BA), apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A e apelad
o
S.R.O. neste ato representado por sua genitora LUANA SILVA ARAÚJO.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .